Tribunal: STF
Processo: ARE 860192
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INFRINGÊNCIA AO ART. 105, III, “A”, DA CF/88. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181). OFENSA À COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.